Tribunal: TJBA
Processo: 0154561-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0154561-23.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDVALDO TEIXEIRA XAVIER Advogado(s): ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a improcedência dos pedidos formulados em demanda previdenciária de natureza acidentária, na qual se discutia benefício decorrente de acidente de trabalho, posteriormente convertido em revisão de pensão por morte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de suposto conflito negativo de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal; (ii) saber se há contradição na manutenção da competência estadual diante da adaptação do pedido para pensão por morte; (iii) saber se houve omissão ou contradição quanto à validade da prova pericial judicial e à análise do conjunto probatório. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão quanto à competência, pois o acórdão reconheceu expressamente a natureza acidentária da demanda, fixando a competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 4. A adaptação do pedido para pensão por morte, em razão do óbito do segurado, não altera a natureza jurídica originária da lide, permanecendo vinculada a acidente de trabalho. 5. Não há contradição entre a adaptação do pedido e a manutenção da competência estadual, tratando-se de fundamentos compatíveis e coerentes. 6. Inexistente conflito negativo de competência, pois não houve declaração de incompetência por mais de um juízo. 7. O acórdão enfrentou adequadamente a validade da prova pericial, reconhecendo sua regular produção sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8. A alegação de parcialidade da perita não foi comprovada, não sendo apta a afastar a credibilidade do laudo técnico. 9. A prevalência da prova pericial judicial sobre documentos unilaterais decorre do princípio do livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC). 10. A concessão administrativa de benefício previdenciário não vincula o julgador quando a prova judicial conclui em sentido diverso. 11. Ausência de qualquer vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscussão da matéria. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A adaptação do pedido para pensão por morte não afasta a natureza acidentária da demanda, permanecendo a competência da Justiça Estadual; 2. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito; 3. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, prevalece sobre elementos unilaterais, à luz do livre convencimento motivado.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 931, 937, 1.022, 370, 371 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1559144 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2025 PUBLIC 24-09-2025; Tema 414 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0154561-23.2007.8.05.0001, sendo embargante Cleonice Santos de Santana e, embargado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator